Tribunal: TJDFT
Processo: 0702778-73.2023.8.07.0017
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INDEVIDA NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. INEXISTÊNCIA DE PRÉVIA E REGULAR ANOTAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO FORNECEDOR. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.Trata-se de recurso inominado em que a parte ré insurge-se contra a sentença que, na ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização, julgou procedentes os pedidos autorais para reconhecer a inexistência do débito e condenar a parte ré a pagar à autora, a título de indenização por danos morais, a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), pela restrição indevida do nome da autora.
2. Em suas razões recursais, aduz que a sentença vergastada merece reforma, visto que não teria cometido nenhum ato ilícito passível de indenização a título de danos morais e que, caso seja mantida a condenação, que o quantum indenizatório seja minorado, visto que o valor fixado na sentença seria desproporcional. Recurso próprio e tempestivo (ID. n. 50363809). Custas e preparo recolhidos (ID n. 50363810, 50363811, 50363812 e 50363813).
3. Contrarrazões apresentadas (ID n. 50363816), em que a recorrida defende a manutenção da sentença por suas próprias razões.
4. Após análise detida dos autos, convém salientar que, quanto aos danos morais, restou incontroverso que a ré, ora recorrente, negativou indevidamente o nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito (ID n. 50362844), do mesmo modo, restou comprovado que inexistia negativação prévia em desfavor da autora (ID n. 50363796). Nesse sentido, a responsabilização da ré é medida que se impõe.
5. Embora a ré alegue que a autora estivesse inadimplente quanto à parcela de 10/02/2023, no contrato no 102041725961, no importe de R$ 83,31, a recorrente não se desincumbiu de provar (art. 373, II, CPC) que o valor de R$ 1.227,70, pago pela autora no dia 05/08/2022, não corresponderia à quitação do contrato no 102041725961, em decorrência de uma renegociação feita entre as partes. Ainda, a ré não se desincumbiu de provar a regularidade da negativação, no importe de R$ 449,67 (valor original), (ID n. 50362844), e R$ 311,59, (ID n. 50363796).
6. No tocante ao quantum indenizatório a título de danos morais, verifica-se que o valor da indenização arbitrado pelo juízo de origem não exige reparos. Isto porque, o valor arbitrado encontra-se consoante a jurisprudência pátria, tutelando o dúplice desiderato da indenização, a fim de compensar o gravame imaterial suportado, qual seja, a honra econômico-financeira, direito da personalidade da parte autora, bem como, visou a função pedagógica da condenação, desestimulando a recidiva, exortando o infrator para atuação com maior cautela em hipóteses assemelhadas e subsequentes. O quantum indenizatório arbitrado observou, também, a extensão do dano causado, intensidade e duração do sofrimento, bem como, as condições econômicas das partes.
7. Destarte, o valor arbitrado a título de danos morais mostra-se proporcional e razoável, valor similar em casos semelhantes. Precedentes: TJDFT. Segunda Turma Recursal, acórdão n. 1742835, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Publicado no DJE : 24/08/2023.
8.Ante o exposto, RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida incólume.
9. Custas recolhidas. Condeno o recorrente, vencido, ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95
10.A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos arts. 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.